Tribunal: STF
Processo: AI 601710
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO
   ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.
   SÚMULA N. 637-STF.
        A decisão do tribunal de justiça que
   determina a intervenção estadual em município possui natureza
   político-administrativa. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Incidência da Súmula n. 637-STF.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.